Tribunal: TJSP
Processo: 2283032-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Prazo de três anos (art. 206, § 3o, VIII, CC; art. 44, Lei no 10.931/04 c.c. art. 70, LUG). Recurso provido. Prescrição intercorrente que deve ser reconhecida. Desídia do Credor. Prescrição da execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C. STF). Desnecessidade de intimação pessoal.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Prazo de três anos (art. 206, § 3o, VIII, CC; art. 44, Lei no 10.931/04 c.c. art. 70, LUG). Recurso provido. Prescrição intercorrente que deve ser reconhecida. Desídia do Credor. Prescrição da execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C. STF). Desnecessidade de intimação pessoal. Inaplicabilidade do art. 1.056, do CPC. Extinção da execução. Necessidade. Recurso provido.